Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. AÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. DANO MORAL. ÓBITO DO FILHO/IRMÃO. IN RE IPSA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo a regra do art. 200 do Código Civil, Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. 1.1. A pretensão indenizatória vindicada não está prescrita, uma vez que não transcorreram mais de três anos entre o trânsito em julgado da Sentença definitiva da autoria e materialidade da conduta criminosa até o ajuizamento da demanda cível.
2. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa do agente, elementos incontroversos nos autos.
3. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 3.1. A parte autora, mãe e irmãos da vítima fatal do acidente de trânsito, causado incontestavelmente pela conduta do preposto da ré, experimentou intenso sofrimento e dor, o que implica o dever de reparar o dano extrapatrimonial. 3.2 Reputa-se razoável reduzir a quantia devida a título de compensação pelos danos morais a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a mãe do falecido e a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos irmãos, ante as peculiaridades do caso concreto.
4. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido em parte. Recurso da parte autora não provido.